Tribunal: TJSP
Processo: 1500474-75.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de quatro porções de cocaína na residência do acusado – Investigações policiais, com interceptação telefônica autorizada judicialmente, a revelar o seu envolvimento em um núcleo de distribuição de drogas, a despeito da apreensão de pequena quantidade de entorpecente –

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de quatro porções de cocaína na residência do acusado – Investigações policiais, com interceptação telefônica autorizada judicialmente, a revelar o seu envolvimento em um núcleo de distribuição de drogas, a despeito da apreensão de pequena quantidade de entorpecente – Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal, de forma definitiva – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Bem comprovada a integração em organização voltada para a prática do tráfico de drogas – Imposição do regime prisional semiaberto, em seu benefício – Recurso desprovido.